Tribunal: TJMT
Processo: 1009380-81.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009380-81.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), CLINICA SANTA LUZIA EIRELI - CNPJ: 26.299.960/0001-98 (EMBARGANTE), PABLO FERNANDO FARIAS ALVES - CPF: 047.184.921-90 (EMBARGANTE), FELIPE STAATS - CPF: 071.468.599-24 (EMBARGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1009380-81.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:
CLINICA SANTA LUZIA EIRELI e PABLO FERNANDO FARIAS ALVES

EMBARGADO:
FELIPE STAATS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - EMENDA DA INICIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO –
ERRO DE PREMISSA
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o erro material apontado pela parte embargante, a qual pretende rediscutir a matéria, consistente no indeferimento da justiça gratuita em razão de o recorrente não ter demonstrado, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, com a juntada de extratos que demonstrem sua efetiva movimentação bancária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CLÍNICA SANTA LUZIA EIRELI e PABLO FERNANDO FARIAS ALVES
opõem recurso de embargos de declaração (ID 136314183) objetivando sanar suposto erro de premissa que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 135344729, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes

que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reformar em parte a decisão singular a fim de admitir a emenda da inicial requerida nos autos originários.

Sustentam os embargantes que a representação por advogados particulares é de êxito em relação aos danos morais pretendidos, aplicando-se a regra do artigo 99, § 4º, do CPC/15.

Alegam que o acórdão incidiu em erro de premissa ao concluir pela não comprovação da incapacidade econômica do embargante, ao mesmo tempo em que não fez consulta ao SISBAJUD, INFORJUD e RENAJUD, conforme solicitado, o que deve ser deferido sob pena de grave ofensa ao direito à assistência judiciária gratuita.

No mais, aduzem que as provas militam em favor dos embargantes, bem como prequestionam os artigos 99, § § 3º e 4º e 373, inciso II, ambos do CPC/15 e a Lei nº 1.060/50.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com efeitos infringentes, bem como que, se necessário, seja convertido o julgamento em diligência para se obter informações da capacidade econômica do embargante via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.

Sem contrarrazões (ID 139118663).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, os embargantes alegam que a representação por advogados particulares é de êxito em relação aos danos morais pretendidos, aplicando-se a regra do artigo 99, § 4º, do CPC/15.

No entanto, conforme se verifica abaixo, o fato de estar sendo patrocinado por advogado particular não foi o único motivo que fundamentou a não concessão da assistência judiciária gratuita, sendo também destacada a ausência de documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontra inserido o embargante, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer condição especial que pudesse comprometer o orçamento familiar. Vejamos:

“
VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação de origem (ID 58790687 daqueles autos) que a empresa autora/agravante CLÍNICA SANTA LUZIA EIRELI é proprietária do veículo AMAROK V6, EXTR, AC4, 2019/2020, COR PRETA, QCH1624.

Consta que no dia 27/04/2021, quando a citada caminhonete trafegava pela Av. Bororos, conduzida pelo segundo autor/agravante PABLO FERNANDO FARIAS ALVES, foi abalroado pelo veículo do requerido/agravado, conforme narrativa abaixo:

“
[...]o veículo da autora (COR PRETA) trafegava conduzida pelo segundo autor normalmente pela Avenida Bororos, (
dirigindo-se para o local de trabalho, em aclive, sentido COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LÚCIA, logo atrás do veículo do réu (uma outra AMAROK PLACA QIR 6823-MT, COR BRANCA,
o que já vinha ocorrendo há bom tempo desde o Posto Martelli
- portanto o réu não pode alegar que não tenha percebido o veículo da autora atrás dada a longa distância percorrida um atrás do outro (conf. imagem google erth anexada – linha vermelha
), exatamente após a esquina da loja AGROBOI, em aclive – em que ambos os veículos seguiam sentido único (em pista nos dois sentidos de direção), o réu,
DESATENDENDO AS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO
, converteu o seu veículo à esquerda, na pista de rolamento com sentido duplo,
dando a entender que iria parar do lado esquerdo da pista (contramão)
. Nesse momento, novamente DE INOPINO E SEM SINALIZAÇÃO,
quando já seguia o mesmo fluxo de direção o veículo da autora - evidentemente que pela direita (lado que já se encontrava)
, o réu imediatamente fez conversão à direita para entrar na garagem de uma casa situada no local – lado direito n. 308, ocasião em que ocorreu a
colisão lateral esquerda CONTRA O VEÍCULO DA AUTORA e fronto lateral direita no veículo do réu
.”

Sob a alegação de que a conduta do requerido foi imprudente, ajuizou a ação de reparação de danos, requerendo a condenação da parte demandada ao pagamento do prejuízo sofrido com o veículo, no importe, até o momento apurado, de R$ 35.587,59; R$ 5.000,00 de honorários advocatícios; R$ 150,00 de serviço de guincho e R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Após a apresentação da contestação e reconvenção, os demandantes peticionaram requerendo a juntada de nota fiscal do pneu dianteiro do veículo trocado, no importe de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a fim de ser acrescido no montante da condenação.

Contra a decisão que indeferiu a emenda a inicial e o pedido justiça gratuita formulado pelo autor/agravante PABLO, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, insta salientar que o direito à concessão do benefício poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

No caso
dos autos
,
conquanto o agravante demonstre tratar-se de estudante e estar cursando engenharia civil através de programa de financiamento estudantil com custeio de 100% dos encargos educacionais (ID 128399666 - Pág. 3/6), não acostou aos autos prova dos seu efetivo rendimento, ainda que oriundo de emprego informal.

Isto porque, os extratos bancários juntados nos IDs 128399699 a 12840415 demonstram tratar-se de conta utilizada exclusivamente para o recebimento e amortização do financiamento estudantil, inexistindo dos autos prova de movimentação bancária de uso pessoal.

Isto porque, os extratos bancários juntados nos IDs 128399699 a 12840415 demonstram tratar-se de conta utilizada exclusivamente para o recebimento e amortização do financiamento estudantil, inexistindo dos autos prova de movimentação bancária de uso pessoal.

Ressalte-se que não há documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontra inserido, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer condição especial que pudesse comprometer o orçamento familiar.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção juris tantum, podendo o julgador a quo investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente e ordenar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência" (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016.) 2. [...] 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não preencheu os requisitos para obtenção dos benefícios da justiça gratuita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp 1320909/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) g.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À EMBARGANTE – DÚVIDA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TAL CONDIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MERAMENTE JURIS TANTUM – POSSIBILIDADE DE DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – COMPROVANTES DE RENDIMENTOS A SEREM CARREADOS AO INSTRUMENTO – DOCUMENTOS SONEGADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. - Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de fato, hipossuficiente. Em havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegada situação de pobreza em virtude do alto valor do contrato exequendo, ao fato de o pretendente ao benefício ter ofertado 125 (cento e vinte e cinco) reses em garantia do negócio, bem como à constituição de advogado particular para patrocinar sua causa, incumbe ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação de sua incapacidade financeira, em especial comprovantes de rendimentos. Ausente tal comprovação, mantém-se o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita
.” (RAI nº 131616/2013, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento 30/04/2014, Data da publicação no DJE 07/05/2014)

Além disso, de se considerar também a circunstância de o agravante estar sendo patrocinado por advogado especialmente contratado para representá-lo nos presentes autos.

Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada a hipossuficiência econômica do recorrente, de ser indeferida a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido
.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

De outro lado, no tocante ao pedido de emenda da inicial com a juntada de documentos novos após a contestação, melhor sorte assiste aos agravantes.

Isto porque, a jurisprudência tem admitido a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, ainda que discorde a parte requerida.

Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EMENDA A PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO - JUNTADA DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR - POSSIBILIDADE - EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO RÉU - DESNECESSIDADE. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se admitir a emenda da petição inicial, mesmo após a apresentação de contestação, quando referida emenda não alterar o pedido ou causa de pedir, sendo irrelevante, para tanto, a expressa concordância do réu. Isto, em obediência aos princípios da celeridade, economia e da efetividade processuais.[...].
”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0115.14.001458-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2016, publicação da súmula em 13/05/2016)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos. Precedentes" (AgRg no AREsp 197.630/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 14/12/2016).

1.1. No presente caso, observa-se que não houve modificação do pedido ou da causa de pedir, sem o consentimento do réu/recorrente, até mesmo porque, na sua contestação, fez referência a representante comercial, ou seja, à pessoa jurídica Dekak's Representações, como se os pedidos fossem por ela feitos. Assim, a emenda à petição inicial, no caso concreto, encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

2. Quanto à existência de dissídio pretoriano, constata-se que a agravante não cumpriu o disposto nos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a divergência não se perfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi feito na hipótese.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ – AgInt no REsp n. 1.644.772/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 27/10/2017.)

Na hipótese dos autos, além de os agravantes terem deixado em aberto, na petição inicial, a possibilidade de os prejuízos decorrentes do conserto do veículo serem maiores após devida apuração, a nota fiscal apresentada refere-se a troca de pneu dianteiro, no valor de R$ 1.800,00, decorrente de avaria sofrida pelo veículo com o acidente.

Neste particular, insta salientar que pela fotografia dos automóveis no dia do sinistro, é possível constatar que o pneu dianteiro da caminhonete Amarok cor preta encontra-se danificado (ID 128399665 - Pág. 44).

Assim, se há evidências, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o acréscimo na condenação pleiteada (relativo ao pedido de reembolso do valor gasto com a troca do pneu do veículo sinistrado) guarda relação com os prejuízos decorrentes do acidente discutido na ação, e que tal pleito, não altera, a priori, o pedido ou a causa de pedir, impõe-se a reforma da decisão para deferir a emenda da inicial pretendida

Ademais, nada impede que o pagamento da referida despesa seja afastado caso se apure, durante a instrução processual não se tratar de gasto oriundo do sinistro ou de responsabilidade do agravado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular, apenas para admitir a emenda da inicial constante no ID 78483201 dos autos originários.

É como voto. -”

Desta feita, não se verifica o alegado erro de premissa no acórdão ao concluir pela não comprovação da incapacidade econômica do embargante, ficando evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que de fato exista o erro apontado.

Aliás, descabe, inclusive, a pretensa conversão do julgamento em diligência para obtenção, pelo Poder Judiciário, de informações acerca da capacidade econômica do embargante via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, uma vez que compete à parte interessada providenciar documentos comprobatórios das suas alegações.

Destarte, se os embargantes não concordam com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022